Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ESPERA EM ‘CHAT’ DE ATENDIMENTO. DEMORA SUPERIOR A 4H. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO NA ESPERA. LEI DISTRITAL 2.547/2000. CONSEQUÊNCIAS EM REGRA ADMINISTRATIVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a parte recorrida a lhe restituir 22.100 pontos do programa de milhas. Recorre contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais. Alega que aguardou por mais de 5 horas o atendimento da parte recorrida pelo ‘chat’ para obter o cancelamento da reserva e após toda a espera a reserva não foi cancelada, apesar da informação da atendente de que havia realizado o cancelamento. Argumenta que o longo tempo de espera violou a lei distrital n. 2.547/2000 e lhe ocasionou dano moral. Pugna pela reforma da sentença no que toca aos danos morais que afirma ter suportado em razão da má prestação dos serviços da parte recorrida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 26569649- 26569652). Contrarrazões apresentadas (ID 26569656).
III. A violação de legislação local sobre tempo máximo de espera não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Nesse sentido cito precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...) 5. A espera em fila de banco, supermercado, farmácia, e em repartições públicas, dentre outros setores, em regra, é mero desconforto que não tem o condão de afetar direito da personalidade, isto é, interferir intensamente no equilíbrio psicológico do consumidor do serviço (saúde mental). 6. O art. 4o, II, do CDC estabelece que a Política Nacional das Relações de consumo implica ação governamental para proteção ao consumidor, sendo que, presumivelmente, as normas municipais que estabelecem tempo máximo de espera em fila têm efeito de coerção, prevendo a respectiva sanção (multa), que caberá ser aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor competente, à luz de critérios do regime jurídico de Direito Administrativo.” (REsp 1647452/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 28/03/2019). Na mesma esteira: "1- A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário." (Partes: Ana Carolina Tofanin Ramos versus Banco do Brasil. REsp 1340394 / SP RECURSO ESPECIAL 2012/0148970-1, Relator Ministro SIDNEI BENETI).
IV. Assim, em que pese o aborrecimento suportado pela parte recorrente durante as largas horas de espera para atendimento em ‘chat’ da parte recorrida, o qual ao fim não se mostrou satisfatório, o fato não configura dano moral. Isso porque o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando infundadas aflições ou angústias no espírito de a quem ela se dirige. Precedentes: (Acórdão 1162817, 07133605320188070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 2/4/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1253549, 07114599520198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1218918, 07008419420198070008, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1062152, 07197919820178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a ocorrência de dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação do consumidor de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto. Não configuradas consequências pessoais graves, a demora pode ensejar sanções administrativas.
VI. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.